Tribunal: CARF
Processo: 13603.901522/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901522/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.267 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMED BETIM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901522/2013-14
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09516.63716.180612.1.7.02-0636, em 18.06.2012, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$100.374,37 ao ano-calendário de 2011 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-10:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
100.374,37 [...]
100.374,37
CONFIRMADAS [...]
100.374,37 [...]
100.374,37

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 100.374,37
Valor na DIPJ: R$ 100.374,37
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 333.644,29
IRPJ devido: R$ 233.269,92
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 09516.63716.180612.1.7.02-0636 34495.31906.180612.1.3.02-8204
[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 22a Turma DRJ/08 no 108-004.949, de 29.10.2020, e-fls. 122-130:
Acordam os membros da 22a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 98.648,36 e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido. [...]
Recurso Voluntário
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

Notificada em 03.05.2021, e-fl. 133, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.06.2021, e-fls. 136 e 247-253, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV – DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DO CRÉDITO A COMPENSAR
Inicialmente, se esclarece que, ao consultar o inteiro teor do processo, a
Recorrente foi surpreendida com a ausência de todos os documentos comprobatórios
do crédito apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade em
16/08/2013.
Veja-se que, ao final da Manifestação de Inconformidade, na folha 104, consta a
relação de todos os documentos juntados, bem como a numeração do arquivo
impresso, “Página 13 de 22”, esclarecendo-se que as demais páginas (14 a 22) dizem
respeito às folhas de separação dos documentos listados de “Doc. 01” a “Doc. 09”.
Nada obstante a prerrogativa dos julgadores de acessar os sistemas da RFB,
como de fato foi realizado pela DRJ, a simples análise da documentação juntada, em
especial as “DCOMPs utilizadas para pagamento de IRPJ por Estimativa de 2011”
(Doc. 06) seriam suficientes para se evitar o equívoco cometido pela decisão recorrida
na apuração do crédito.
De toda forma, na busca pela verdade material, como é a diretriz dos processos
tributários no âmbito administrativo, apresenta-se novamente as referidas DCOMPs
que, apesar de não esgotaram os documentos apresentados e não juntados aos autos
pelo setor de protocolo da Receita, são suficientes para comprovar o fundamento deste
recurso.
Ao final da folha 128 dos autos, e continuando na folha 129, encontra-se uma
tabela elaborada pela DRJ, na qual são apresentados os valores de Estimativa Mensal
de IRPJ quitados por meio de Declaração de Compensação, conforme autorizava a
legislação à época. Entretanto, dentre as diversas DCOMPs listadas, em nove delas o
valor considerado pela DRJ está aquém do valor efetivamente compensado, conforme
demonstra a tabela abaixo e pode ser atestado pelas DCOMPs anexas.

DCOMP

VALOR COMPENSADO VALOR CONSIDERADO PELA DRJ DIFERENÇA

10669.54444.121211.1.3.04-7963 R$1.647,00

R$1.632,90

R$14,10
06929.30255.121211.1.3.04-5444 R$1.892,99

R$1.876,83

R$16,16
33911.45746.121211.1.3.04-5222 R$2.622,96

R$2.600,52

R$22,44
02480.79290.121211.1.3.04-2082 R$1.678,65

R$1.664,29

R$14,36
37376.84745.121211.1.3.04-6856 R$3.225,22

R$3.194,80

R$30,42
28974.04558.121211.1.3.04-3625 R$2.326,56

R$1.410,24

R$916,32
08237.29470.121211.1.3.04-5296 R$3.035,79

R$3.019,37

R$16,42
10790.67043.121211.1.3.04-1730 R$3.634,61

R$1.434,92

R$2.199,69
08718.04120.121211.1.3.04-0301 R$2.836,43

R$1.789,17

R$1.047,26

TOTAL

R$22.900,21

R$18.623,04

R$4.277,17

Como se percebe, em algumas DCOMPs o valor ultrapassa mil reais,
totalizando uma diferença de mais de R$ 4.277,17 entre o valor de estimativa quitado,
por meio de compensação, e o valor reconhecido, equivocadamente, pela DRJ.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

Note-se que, de acordo com o quadro constante do acórdão foi reconhecido o
adimplemento por compensação no valor de R$ R$ 53.679,37, o qual, somado à
mencionada diferença de R$ 4.277,17, totaliza R$ 57.956,54.
Tampouco se pode afirmar tal divergência se dá em razão de eventual
homologação parcial da DCOMP, pois conforme a referida tabela elabora pela DRJ, às
folhas 128-129, todas essas compensações foram integralmente homologada
(“Homologação total”).
Dessa forma, resta se concluir que o acórdão de primeira instância se equivocou
na apuração de tais valores, e desconsiderou o montante de R$ 4.277,17, pago por
meio de DCOMPs integralmente homologadas, e mais que suficiente para compensar
o débito residual no valor principal de R$ 1.665,77.
Em que pese a DRJ ter sido omissa nesse particular, nem se argumente que
eventual glosa parcial das mencionadas DCOMPs seria motivadora de reconhecimento
parcial das estimativas quitadas via compensação, estando sedimentado o
entendimento da Receita Federal de que o fisco não pode exigir o valor das
estimativas decorrentes da mencionada não homologação e, simultaneamente, reduzir
o Saldo Negativo do IRPJ, sob pena de se exigir duas vezes o mesmo débito.
Nesse sentido, o posicionamento já firmado pela Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal na Solução de Consulta Interna n.o 18, de
13 de outubro de 2006, quanto à formação do saldo negativo de IRPJ por estimativas
quitadas via Declaração de Compensação, que não podem ser empecilho ao
reconhecimento do saldo negativo. [...]
Assim, em observância ao art. 74 da Lei 9.430/99, artigo 156, II, do CTN e
informação constante do próprio sistema de ajuda da DIPJ 2012, considera-se
efetivamente pago por estimativa o crédito tributário extinto por meio de Declaração
de Compensação, pelo que devem ser confirmados os valores referentes a tais
compensações, formadoras do Saldo Negativo utilizado na presente Declaração de
Compensação.
Portanto, mesmo no caso de DCOMPs não homologadas, os valores quitados
por estimativas não pode ser glosados em outra compensação na composição de Saldo
Negativo de IRPJ.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – PEDIDO
Pelo exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
homologando-se integralmente as compensações declaradas, considerando, conforme
demonstrado, os corretos valores que compõem o Saldo Negativo do período,
incluindo-se a integralidade do valor das estimativas objeto das DCOMPs,
computadas a menor pela DRJ.
Por fim, ressalva que a Recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca
de quaisquer elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à
certeza do crédito, principalmente considerando-se a precariedade do Despacho
Decisório, o que deve seguir todo o trâmite processual desde a primeira instância.
É o Relatório.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$1.726,01 (R$100.374,37 – R$98.648,36) referente ao ano-calendário de
2003 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que as estimativas
compensadas compõem o saldo negativo de IRPJ.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado.
Observe-se que no presente caso a aplicação da Súmula CARF no 177 depende de
averiguação da integralidade das compensações das estimativas, uma vez que a análise desta
matéria somente foi inaugurada em sede de manifestação de inconformidade.
Por esta razão a suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão
definitiva do exame da compensação dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada
fica prejudicada em face das determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e
da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmula CARF
no 177
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.267 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901522/2013-14

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 312
DF CARF MF
Original